Tribunal: TJDFT
Processo: 0753897-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753897-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JULIANA KOSOSKI DE ALMEIDA, MARIANA KOSOSKI DE ALMEIDA REU: DANIELA FABIANA KOSOSKI DOS SANTOS, GRAZIELA CHARLESSA KOSOSKI GUIMARAES, FILIPE KOSOSKI GUIMARÃES, MATHEUS HENRIQUE KOSOSKI GUIMARÃES, ESPÓLIO DE ADILSON REINALDO KOSOSKI REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA FABIANA KOSOSKI DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória manejada por JULIANA KOSOSKI DE ALMEIDA e MARIANA KOSOSKI DE ALMEIDA em desfavor de DANIELA FABIANA LOSOSKI DOS SANTOS e OUTROS, por meio da qual buscam a rescisão do acórdão rescindendo, que transitou em julgado em 12/05/2022. Após diversas tentativas de citação dos requeridos, inclusive com envio de Carta Rogatória ao exterior (Portugal e Estados Unidos) e o deferimento de citação por aplicativo de mensagens, apenas a citação da ré GRAZIELA CHARLESSA KOSOSKI GUIMARAES, foi cumprida positivamente, conforme ID n.o 65862368. Porém, com a apresentação voluntária de todos os réus nos IDs ns.o 70925285, 70994917, 70991732 e 71333069, sendo que todos apresentaram contestação, com as devidas procurações, declaro suprida a citação de todos os réus. Dê-se ciência aos réus. Às autoras para apresentação de réplica, no prazo legal. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador